Tribunal: STF
Processo: RE 1570441
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Civil. Recurso Extraordinário. Associação de moradores. Cobrança de taxas associativas. Tema RG nº 492. Devolução de autos para juízo de retratação colegiado. Decisão monocrática pela qual não se atende ao disposto no inc. ii do art. 1.030 do CPC.
I. Caso em exame
1.  Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça pelo qual se negou provimento a agravo interno em recurso especial, mantendo o entendimento de que, em loteamentos administrados por associações de moradores, a cobrança de contribuição associativa depende de lei ou anuência do morador, e que a desfiliação cessa a obrigação de pagar taxas de manutenção.
2.  A parte recorrente pede o provimento do recurso extraordinário para que seja mantida a sentença de primeiro grau, condenando os recorridos ao pagamento das taxas associativas desde a publicação do acórdão de segundo grau, argumentando que há legislação federal e municipal que autoriza a cotização das despesas e vincula os moradores às normas da associação.
3. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno no recurso especial. Posteriormente, o Vice-Presidente do STJ remeteu o processo ao órgão de origem para juízo de retratação em razão do Tema RG nº 492, mas o Ministro Relator da 4ª Turma, monocraticamente, concluiu não ser caso de retratação. O recurso extraordinário foi admitido com base na possível divergência com o Tema RG nº 492.
II. Questão em discussão
4.  A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que trata da cobrança de taxas de manutenção por associações de moradores e da desfiliação de associados, está em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 492.
III. Razões de decidir
5.  No acórdão recorrido, ao negar provimento ao agravo interno, manteve-se o entendimento de que a cobrança de contribuição associativa em loteamentos administrados por associações de moradores depende de lei ou anuência do morador, e que a desfiliação cessa a obrigação de pagar taxas de manutenção.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911-RG/SP (Tema RG nº 492), assentou a legalidade da cobrança de taxa de conservação feita por associação de proprietários de condomínios fechados a partir da Lei nº 13.465, de 2017, ou lei municipal anterior, desde que haja adesão ao ato constitutivo ou publicidade por meio de averbação no registro do imóvel para novos adquirentes.
7. A decisão monocrática do Ministro Relator da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual se concluiu não ser caso de retratação, e o acórdão anterior, mostram-se, em princípio, divergentes da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 492.
8. Diante da possível divergência e da ausência de decisão colegiada quanto ao Tema RG nº 492, é imperiosa a devolução dos autos ao órgão colegiado de origem para que realize o juízo de retratação, observando a tese de repercussão geral.
IV. Dispositivo
9.  Devolução dos autos à 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça para eventual juízo de retratação, em acórdão colegiado, observando-se a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 492.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESASSOCIAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA PARTE DEMANDADA. 
1. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Corte Superior de Justiça, em loteamentos administrados por associações de moradores, apenas a lei ou a anuência do morador pode obrigá-lo ao pagamento da contribuição associativa, seja por meio da celebração de contrato, seja por meio da adesão à entidade. 
1.1 De igual forma, não há vedação para que o associado postule sua desfiliação, de sorte que as taxas de manutenção serão devidas apenas e tão-somente até a data da sua manifestação. 
2. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 58, p. 1).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, als. “a” e “c”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, da Constituição da República, e o Tema RG nº 492.

3.1. Assevera que, “no caso em tela, há a legislação federal que autoriza a cotização das despesas e a vinculação dos moradores da associação às suas normas, além da legislação municipal autorizadora do loteamento e seu fechamento” (e-doc. 202, p. 18).

3.2. Pede o provimento do recurso extraordinário “para que se mantenha a sentença de 1º grau de jurisdição, condenando os Recorridos ao pagamento das taxas associativas desde a publicação do acórdão de 2º grau, independentemente de uso direto ou não das benesses do fechamento do loteamento, além das custas e honorários advocatícios, nos termos das razões recursais” (e-doc. 202, p. 23).

4. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça remeteu o processo ao órgão de origem, em razão do Tema RG nº 492, para eventual juízo de retratação (e-doc. 237).

5. O Ministro Relator da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, monocraticamente, decidiu que, “não sendo caso de retratação, devem os autos serem remetidos para a Presidência desta Colenda Corte para exercício de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto” (e-doc. 244).

6. O recurso extraordinário foi admitido, com base nos seguintes fundamentos:

“(...) Verifica-se, assim, que o entendimento firmado por esta Corte Superior possivelmente se configura destoante do que restou fixado no Tema n. 492/STF. 
3. Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, V, a, do Código de Processo Civil, admito o recurso extraordinário.” (e-doc. 254, p. 3).

7. O Presidente deste STF determinou a devolução do processo para o Tribunal de origem, em razão do Tema RG nº 492 (e-doc. 264).

8. O Vice-Presidente do STJ devolveu o processo ao STF sob o seguinte fundamento:

“(...) 2. Observo que o STJ já deu cumprimento à determinação do STF, contida no despacho de fls. 924-925, relativa à aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso. De fato, o processo já foi encaminhado, nos termos dos artigos 1.030, II, e 1.040, II, ambos do CPC, ao Órgão julgador para realização do juízo de retratação, e diante da recusa daquele em retratar-se, resta a hipótese de  aplicação do disposto no art. 1.030, V, c, do CPC, com a admissão do recurso extraordinário e sua remessa ao STF. 
3. Ante o exposto, salvo se for outra a determinação de Vossa Excelência, cumprido o disposto no art. 1.030, V, c, do CPC, remeto o processo ao Supremo Tribunal Federal para análise dos autos.” (e-doc. 267).

É o relatório.

Decido.

9. Com o retorno dos autos ao órgão de origem para exame pertinente da retratação ou manutenção do entendimento proferido, com base no art. 1.030, inc. II, do CPC, foi proferida decisão monocrática, e não pelo órgão colegiado julgador do recurso especial. 

9.1. Muito embora a decisão tenha sido determinado, pelo Vice-Presidente do STJ e também pelo Presidente deste STF, o retorno ao órgão colegiado de origem (e-docs. 237 e 264), no caso 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em razão do Tema RG nº 492, o Ministro Relator, na 4ª Turma, monocraticamente, e sem mencionar, ainda que implicitamente, o Tema RG nº 492, concluiu não ser possível a revisão do julgado (e-doc. 244).

10. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao enfocado requisito, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte, quando se discute tese firmada em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral. Senão, vejamos:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.012-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 21/08/2023).

“RECLAMAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
(Rcl nº 74.766/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/12/2024, p. 19/12/2024).

11. Com efeito, diante do julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911-RG/SP, Tema RG nº 492, que assentou a legalidade da cobrança relativa à denominada taxa de conservação feita por associação de proprietários dos chamados condomínios fechados, a partir da Lei nº 13.467, de 2017, considerados determinados parâmetros, verifico que o acórdão recorrido revela, em princípio, divergência em relação à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao tema em debate. Eis a ementa do mencionado tema:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis.”
(RE nº 695.911-RG/SP, Tema RG nº 492, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15/12/2020, p. 19/04/2021; grifos nossos).

12. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça para eventual juízo de retratação, em acórdão colegiado, conforme exige o art. 1.030, inc. II, do CPC, observando-se, se for o caso, a orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911-RG/SP, Tema RG nº 492.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator